Tribunal: STF
Processo: HC 261402
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de R.C.A.D., apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 933.138/SP, Relator o Ministro Og Fernandes.



    Consta dos autos que, na execução penal, foi indeferido o pedido de remição da pena formulado em favor do paciente, haja vista a constatação de que o paciente concluiu o ensino superior antes do início da execução da pena (e-doc. 7, p. 3).



    Neste writ, a defesa sustenta que o paciente foi aprovado no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2022 e 2023, pleiteando a remição de sua pena com base no art. 126 da LEP c/c o art. 3º da Resolução nº 391/2021, do CNJ.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, a fim de garantir a remição ao paciente, de modo a cassar as decisões que a negaram por “nível superior prévio” e a determinar o seu imediato cômputo.



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela denegação da ordem, conforme parecer assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA (APROVAÇÃO NO ENEM). INDEFERIMENTO. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO EM DATA ANTERIOR AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DESSA CORTE SUPREMA. - Parecer pela denegação da ordem”. (e-doc. 14)



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENEM. APENADO PORTADOR DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR ANTERIOR AO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. É possível a remição de pena à pessoa privada de liberdade que, por conta própria, é aprovada nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Enem ou Encceja), conforme a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 44 /2013, substituída pela Resolução n. 391/2021. 2. No caso dos autos, ao ingressar no sistema prisional, o apenado era portador de diploma de nível superior, o que impede a concessão da remição, já que não há se falar em aquisição de novos conhecimentos. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.” (e-doc. 6, grifei)



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, consoante apontado pelo Ministro Og Fernandes em seu voto, adotou o entendimento da inviabilidade da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio quando o reeducando já tenha concluído o ensino superior antes do ingresso no sistema. Confira-se:



    “(...)



    Nos termos da Resolução do CNJ n. 391/2021, a pessoa privada de liberdade que, por meio de estudos por conta própria, obtiver aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e no Exame Nacional do Ensino Médio faz jus ao benefício da remição.



    Assim, não se desconhece o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a remição por aprovação no Enem ou no Encceja aos apenados que concluíram o ensino médio antes do ingresso no sistema penitenciário, situação diversa daquela destes autos, uma vez que o paciente ostentava conhecimento atinente ao nível superior quando iniciou a expiação da pena.



    Consoante consignado alhures, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido de remição da pena pela aprovação no Enem, em razão de o paciente ter iniciado a execução da pena após a conclusão do ensino superior.” (e-doc. 6, p. 4)



    Da mesma forma, o referido entendimento não diverge da posição deste Supremo Tribunal Federal. Veja-se:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INGRESSO NO SISTEMA PRISIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 29.5.2023 por Renato Saverio Souza Costa, advogado, em benefício de Marcelino Ferreira da Silva, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 30.3.2023, denegou o Habeas Corpus n. 808.240/SP. (...) 6. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que, “mesmo que o apenado tenha o curso superior completo, não há qualquer óbice para o deferimento da remição pela realização e aprovação no exame nacional do ensino médio. Nada impede que uma pessoa normal tenha uma ou mais graduações, e participe todos os anos do ENEM” (fls. 3-4, e-doc. 1). 13. O tema cuidado no presente habeas corpus é de especial sensibilidade. A pena há de ser reconhecida, sempre, em seu caráter de instrumento possibilitador de ressocialização. O estudo, a leitura e as artes em geral são formas essenciais e especiais de se cumprir aquele objetivo. Portanto, compete ao Poder Público, incluídos os órgãos judiciais, promover e incentivar a sua oferta e o seu acolhimento pelo apenado. Entretanto, a despeito da sensibilidade e importância da matéria trazida aos autos, não há base jurídica para este Supremo Tribunal concluir em sentido diverso do decidido pelas instâncias antecedentes sobre o indeferimento do pedido de remição de parte da pena pelo estudo, considerada a aprovação do paciente no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM. Na espécie, o decidido pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal, no sentido da inviabilidade da remição de pena pela aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio quando o reeducando já tiver concluído o ensino médio antes do ingresso no sistema prisional.” (HC 228.669/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/6/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO - ENEM. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ANTES DO INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RHC 229.062-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 21/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO — ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE REMIÇÃO. ESTUDO A DISTÂNCIA E APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIAVILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA FICTA OU VIRTUAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. RECOMENDAÇÃO N. 44 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PORTARIA NORMATIVA N. 10/2012 DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – ENEM. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020)



    No mesmo sentido, destaco o seguinte trecho do parecer da PGR:



“(...)



7. Não se vislumbra flagrante ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada. A decisão apresenta fundamentação adequada e idônea, na legislação aplicável, e no entendimento jurisprudencial, respaldando o convencimento formado pelo órgão julgador. 



8. A controvérsia está adstrita à possibilidade de remição de pena, em razão de aprovação no ENEM, no caso de apenado já portador de diploma de nível superior. 



9. Esse Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que, a remição ficta, ou virtual, da pena por estudo, em virtude de aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), não se aplica em caso de conclusão do ensino fundamental, ou médio, em momento anterior ao início da execução da reprimenda.



    (...)



    11. Por conseguinte, no caso de paciente que já concluíra o curso superior até mesmo em momento anterior ao ingresso no sistema prisional, vedada a concessão da remição.” (e-doc. 14, p. 3-5, grifei)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente